Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ADVOCACIA PELA REQUERIDA. APONTAMENTO DA DEFESA DE QUE SE TRATOU DE PARALEGAL DE DIREITO QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE ASSESSORAMENTO DA PATRONA QUE FIGUROU NOS PROCESSOS TRABALHISTAS COMO REPRESENTANTE DOS AUTORES. TESE DE FASLSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARA OBTER PROVEITO ECONÔMICO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação visando a reparação a título de danos materiais e morais por supostos prejuízos decorrentes da contratação da ré, na prestação de serviços advocatícios, sob o argumento de que esta não seria advogada.
2. Não se mostra plausível a tese de exercício ilegal da advocacia, se os elementos dos autos evidenciam que a requerida exerceu o ofício de paralegal de direito, sendo assistente jurídica da advogada efetivamente contratada, fato que era de conhecimento dos autores conforme registro em diálogos realizados pela plataforma whatsapp. Verificou-se, igualmente, que a requerida prestava usualmente esclarecimentos jurídicos aos autores, até mesmo por ser bacharela em direito, e que informava as circunstâncias em que se mostrava imprescindível a análise pela advogada ou o contato com o escritório em representação.
3. Ausente, portanto, o nexo de causalidade entre a conduta noticiada e o dano experimentado, considerando que os autores não se desincumbiram do ônus da prova, na medida em que não demonstraram o suposto exercício ilegal da advocacia ou a atuação criminosa de falsificação de documento para os fins de obter proveito econômico. Há apenas conjecturas que poderiam ser objeto de dilação probatória no momento processual oportuno, em que esses apenas se limitaram a requerer a prova testemunhal, inservível para os fins então colimados.
4. Apelação não provida. Sentença mantida.